Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO SOBRE ADJUDICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 507/CPC. ADJUDICAÇÃO PELO DESCENDENTE DO DEVEDOR. PREFERÊNCIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. QUESTÕES APRECIADAS EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que defere a adjudicação de bem ao credor, proferida no cumprimento de sentença, comporta a interposição de agravo de instrumento. Uma vez preclusa, incabível sua revisão ou rediscussão em sede de apelação (art. 507, CPC). Apelação conhecida em parte.
2. Se as questões que envolvem o pedido de preferência formulado pelo descendente do devedor para a adjudicação do bem penhorado e afastar a quitação da dívida, foram decididas pelo juízo e reapreciadas em sede de recurso anterior, elas não poderão ser alterados por força da preclusão, mesmo que, eventualmente, envolvam matéria de ordem pública (art. 507, CPC).
3. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.